Tribunal: TJBA
Processo: 8056749-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056749-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
BEATRIZ ARMANI CALCINA

AGRAVADO: DOIS E MEIO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Advogado(s)
:
MANFREDO LESSA PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. EMPRESA CONTRATANTE COMO DESTINATÁRIA FINAL. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMATIVA RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por PagSeguro Internet S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Ordinária, que, em sede de decisão de saneamento, rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa, reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afastou cláusula de eleição de foro em favor do foro da Comarca de Salvador/BA, inverteu o ônus da prova e designou audiência de instrução e julgamento. A parte agravante sustenta a inexistência de relação de consumo entre as partes, defende a validade da cláusula de eleição de foro e afirma que a inversão do ônus da prova impõe produção de prova diabólica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes; (ii) estabelecer se é válida a cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de São Paulo/SP; (iii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor das autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admitida, ainda que a parte autora seja pessoa jurídica, quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional em relação ao fornecedor, nos termos da Teoria Finalista Mitigada consagrada pela jurisprudência do STJ.

4.

Reconhece-se a vulnerabilidade técnica e informacional das autoras frente à plataforma digital operada pela ré, diante da complexidade do sistema de gestão de pagamentos, da ausência de meios técnicos próprios para defesa nos procedimentos de chargeback e da natureza adesiva do contrato firmado.

5.

A cláusula de eleição de foro, ainda que válida em regra nas relações entre pessoas jurídicas, pode ser afastada quando configurada relação de consumo e vulnerabilidade da parte contratante, em conformidade com os princípios protetivos do CDC.

6.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível quando a parte autora demonstra hipossuficiência técnica ou dificuldade probatória, como no caso, em que apenas a empresa ré detém os meios e conhecimentos técnicos para demonstrar o funcionamento regular de sua plataforma.

7.

A produção da prova pela ré não constitui prova diabólica, mas obrigação probatória razoável, diante do domínio técnico e informacional sobre o objeto da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas que, embora utilizem o serviço contratado no exercício da atividade empresarial, demonstrem vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional em relação ao fornecedor.

2.

É possível afastar cláusula de eleição de foro quando verificada relação de consumo e hipossuficiência da parte aderente.

3.

A inversão do ônus da prova é cabível quando a parte autora, ainda que pessoa jurídica, não dispõe de meios técnicos para comprovar falha na prestação do serviço sob controle exclusivo do fornecedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8056749-12.2025.8.05.0000
em que figura como
Agravante –
PAGSEGURO INTERNET S.A.
,
e como
Agravado-
DOIS E MEIO VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
.

Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos fundamentos expostos no voto da relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7